Tribunal: CARF
Processo: 10283.720931/2020-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-11-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10283.720931/2020-12
ACÓRDÃO
1402-007.139 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TRANSIRE FABRICAÇÃO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2015
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES. DESNECESSIDADE DE CONTRATO
ESCRITO. PAGAMENTO SEM CAUSA. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
Os pagamentos feitos por pessoas jurídicas a título de adiantamento aos
seus fornecedores não prescindem de estipulação contratual formalizada
por escrito. Portanto, a simples ausência de formalização contratual não
desnatura estes pagamentos, sendo incabível o lançamento de IRRF à
alíquota de 35 % sob a alegação de se tratar de pagamentos sem causa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário e a ele dar provimento, cancelando os lançamentos.
Sala de Sessões, em 9 de outubro de 2024.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alessandro Bruno Macedo
Pinto, Alexandre Iabrudi Catunda, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo
Piza di Giovanni, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Fl. 5863
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.139 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720931/2020-12
2

RELATÓRIO
Trata-se de analisar Recurso Voluntário e Recurso de ofício contra decisão proferida
pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento.
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento do
recurso administrativo na primeira instância administrativa, transcrevo e adoto o relatório
produzido pela DRJ:
Tratam os autos de lançamento de Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF),
consubstanciado no auto de infração às fls. 3673 a 3697, referente ao ano-calendário 2015, com
crédito tributário total de R$ 15.147.873,84:

2. A fiscalização informa que o procedimento fiscal teve início com a averiguação do
cumprimento do Processo Produtivo Básico – PPB, do que resultou no lançamento do Imposto
sobre Produtos Industrializados - IPI. A ação fiscal culminou também com os lançamentos de IRPJ,
CSLL e IRRF.
3. Em 05 de junho de 2017, a Receita Federal do Brasil recebeu denúncia elaborada
pela Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica - ABINEE – contra a empresa Transire
Fabricação de Componentes Eletrônicos LTDA, CNPJ 21.785.364/0001-02.
4. Em 08 de agosto de 2018 a Receita Federal foi oficiada pela SUFRAMA, Ofício
no4258/2018/SUFRAMA, sobre o descumprimento de Processo Produtivo Básico - PPB, conjunto
de operações mínimas para que um produto seja considerado industrializado na ZFM e condição
para fruição dos benefícios fiscais da região.
Do pagamento sem causa - IRRF
5. Relata a fiscalização que:

No mesmo TIFI 3, lavrado em 09/11/2019, no item 4, foram solicitados os
contratos de adiantamento a fornecedores, tendo em vista os lançamentos a
débito na conta 1.01.03.02.01 – FORNECEDORES DIVERSOS, e a crédito na conta
Fl. 5864
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.139 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720931/2020-12
3
1.01.01.02.01 – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – 4713/003182-3. Da mesma forma
que respondeu ao item 2, discorrido acima, o contribuinte também alegou não
haver contrato para tal saída de recursos.
Sendo assim, resta configurado o pagamento sem causa, que enseja no
lançamento do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF. Os valores considerados
como pagamento sem causa, encontram-se destacados nas planilhas
denominadas “Adiantamento a fornecedores”, assim como a composição das
bases de cálculo encontram-se devidamente demonstradas no corpo do respectivo
auto de infração.
(grifei)
6. Cientificada a contribuinte TRANSIRE FABRICACAO DE COMPONENTES
ELETRONICOS LTDA do Auto de Infração, em 13/04/2020, apresenta sua Impugnação (fls. 3723 a
3756), onde argumenta o que se segue:
7. Inicialmente, argumenta a contribuinte a tempestividade de sua impugnação.
Afirma que a princípio o termo final para o protocolo da defesa seria o dia 13 de maio de 2020,
mas que por força do art. 6o da Portaria 543, de 20 de março de 2020, todos os atos processuais
no âmbito da RFB foram suspensos até o dia 29 de maio de 2020. A impugnação foi apresentada
nesse dia (29/05/2020), sendo, portanto, tempestiva, segundo sua argumentação.
8. Em seguida, faz um resumo da autuação, afirmando que:
O Auto de Infração em pauta foi lavrado em face da empresa contribuinte,
doravante denominada Impugnante, pela suposta ausência de comprovação de
beneficiários de pagamentos efetuados no exercício financeiro de 2015, (...)
No curso da Ação Fiscal, a Autoridade Fiscal lavrou cerca de 09 (nove) intimações,
objetivando a apresentação de documentos e esclarecimentos, dentre as quais
destaca-se o Termo de Constatação, Intimação e Esclarecimentos no 3, TIFI 3 (doc.
06), lavrado em 09 de novembro de 2019, item 4, no qual, a Impugnante foi
notificada à apresentar os contratos de adiantamento a fornecedores, tendo em
vista os lançamentos a débito na conta 1.01.03.02.01 – FORNECEDORES
DIVERSOS, e a crédito na conta 1.01.01.02.01 – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL –
4713/003182-3.
Em resposta à referida notificação (doc. 07), esclareceu a Impugnante que não
haviam sido firmados contratos formais no formato exigido pelo auditor, o que
inviabilizaria a sua apresentação.
Desta forma, o Auditor Fiscal considerou que os pagamentos realizados pela
Impugnante foram efetuados sem causa, fato que a seu ver ensejou o
lançamento do Imposto de Renda Retido na Fonte, nos termos do art. 61 da Lei
8.981/95 (...)
(grifei)

Fl. 5865
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.139 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720931/2020-12
4
9. Passa então a abordar o mérito.
I – Da Inexistência de Responsabilidade Tributária Quanto ao Imposto de Renda
Devido por seus Fornecedores
10. Afirma a contribuinte que:

Segundo o relatório fiscal, em atenção à referida notificação, a Impugnante
teria restringido a informar a inexistência dos contratos junto aos seus
fornecedores, motivo pelo o qual foi constituído o crédito tributário ora
impugnado, sob o argumento de que tais pagamentos teriam sido
efetuados sem causa, o que, no entender da autoridade fiscal, atrai a
responsabilidade tributária da fonte pagadora, ora Impugnante, para
pagamento do Imposto de Renda devido pelas reais beneficiárias dos
pagamentos.
(grifei)
11. A contribuinte continua afirmando que embora a empresa não tenha
apresentado os comprovantes (porquanto não existentes no formato desejado pelo Auditor-
Fiscal), é certo que todos os referidos pagamentos feitos aos fornecedores possuem origem
comprovada (como exemplo as notas fiscais emitidas pelos fornecedores), conforme relação de
fornecedores (doc08), bem como os próprios relatórios utilizados pelo auditor, que nomeiam os
fornecedores, sendo ao seu ver, perfeitamente possível identificar a ocorrência da tributação.
12. Continua a contribuinte:

Vale dizer, a despeito da inexistência dos contratos formais, a Impugnante, no
momento oportuno, demonstrou a origem e licitude dos referidos pagamentos
ora autuados, conforme se depreende da relação de notas fiscais indicadas (docs.
08 e 10).
(...)
Veja-se que, de uma simples análise, é possível identificar que os pagamentos
realizados pela Impugnante estão baseados em relação negocial com
fornecedores, seja pela aquisição de bens para uso e consumo, seja para aquisição
de insumos que compõem o processo de fabricação dos produtos por ela
industrializados, bem como oriundos de prestação de serviços em seu favor.
13. Menciona a contribuinte então o arquivo não paginável “Adiantamento a
Fornecedores”, cujo termo de anexação do arquivo está na folha 3672. Segundo ela alguns dos
pagamentos realizados pela Impugnante aos seus fornecedores, referem-se à aquisição de: quadro
branco; relógio de ponto; caixa cantoneira etc. Ou seja, correspondem a bens utilizados no
consumo interno da empresa, destinados a fomentar o exercício de suas operações. E acrescenta:
Fl. 5866
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.139 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720931/2020-12
5

Portanto, sob nenhuma hipótese trata-se de pagamentos sem causa, pelo
contrário, todos os pagamentos aos fornecedores realizados pela Impugnante
possuem relação negocial sustentada, o que afasta frontalmente a equivocada
conclusão feita pelo auditor fiscal.
Nada obstante, mais à frente estes esclarecimentos serão mais bem delineados,
com o fito de afastar qualquer margem de dúvida. Vejamos.
a) Forma para celebração do contrato de compra em venda

14. Ato contínuo, a contribuinte passa a argumentar no sentido de que não existe
forma especial para celebração de contrato de compra e venda. A relação negocial existente entre
contratante e contratado, não necessariamente deve ser firmada por meio de um contrato típico
formal, cita para tal o art. 107 do Código Civil:
Art. 107. A validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão
quando a lei expressamente a exigir.

15. Afirma a contribuinte que é possível concluir, de forma indubitável, que o
ordenamento jurídico pátrio permite a possibilidade de formalização de contratos não solenes ou
informais, notadamente, quando há ausência de disposição legal específica. Afirma:

Desta forma, é possível classificar os contratos de compra e venda como contratos
consensuais, informais, bastando, para vinculação das obrigações jurídicas, que as
partes cheguem ao acordo relativamente ao preço e a coisa, sendo indiferente a forma
como tal relação é estabelecida, seja por meio de um contrato pré-existente, seja
através de e-mails, seja por meio de mensagens eletrônicas, dentre outras diversas
formas lícitas possíveis para firmamento do acordo bilateral de vontades.

16. Reconhecendo que o contrato formal apenas confere mais segurança às partes
envolvidas no negócio jurídico.
b) Princípio da verdade material

17. Passa em seguida a abordar o Princípio da Verdade Material citando
doutrinadores concluindo seu pensamento da seguinte forma:

Neste contexto, buscando a verdade substancial, é possível verificar, por meio das notas
fiscais anexas (docs. 08 e 10), demonstram os beneficiários dos pagamentos efetuados
pela Impugnante, que são fornecedores nos termos da relação já indicada ao auditor
fiscal (doc. 11), os quais são os reais contribuintes do Imposto de Renda ora cobrado
pela Autoridade Fazendária, fato que afasta a responsabilidade da fonte pagadora.
Fl. 5867
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.139 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720931/2020-12
6

Lado outro, demonstrada a existência de inobservância ao primado da Verdade
Material, resta viciado o auto de infração em voga, exigindo-lhe a declaração total de
nulidade.
c) Inexistência de responsabilidade tributária quanto ao IR devido pelos
fornecedores
18. Nesse item, a contribuinte inicia afirmando que:

Em razão do exposto, a partir da relação do relatório e das referidas notas fiscais (docs.
08 e 10), é possível verificar os reais beneficiários dos pagamentos efetuados pela
Impugnante, fato que deve afastar a sua responsabilidade, para responder pelo crédito
tributário em questão.
Com efeito, considerando que Imposto de Renda Retido na Fonte, no caso concreto,
representa apenas uma garantia de que o tributo devido pelos beneficiários dos
rendimentos será efetivamente recolhido, uma vez que a impossibilidade de
identificação do beneficiário ou da causa do pagamento ou da entrega de valores
tornaria impossível o recolhimento do tributo de fato devido de seu beneficiário, resta
evidente que este cenário não se coaduna ao presente processo.

19. Reforça a contribuinte que apesar de não haver contrato formal sob a ótica
fazendária, a Impugnante conseguiu demonstrar por meio das notas fiscais emitidas pelos
fornecedores (docs. 08 e 10), bem como dos próprios relatórios utilizados pelo Auditor Fiscal, que
todos os pagamentos aos seus fornecedores possuem origem justificada, o que afasta
frontalmente o argumento de que os pagamentos não tenham lastro.
20. Em seguida, ainda nesse item, a contribuinte passa a detalhar algumas situações
em que os beneficiários estariam identificados. Tais exemplos serão abordados no voto.
2 – Da exacerbação na aplicação da multa
21. Insurge-se a contribuinte contra a aplicação da multa de 75%, afirmando que ela
possui caráter evidentemente confiscatório.

Em sessão de 05 de fevereiro de 2021 (e-fls.5357) a DRJ julgou parcialmente
procedente a impugnação do contribuinte, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2015
PAGAMENTO SEM CAUSA OU SEM OPERAÇÃO COMPROVADA.
Sujeita-se à incidência do imposto, exclusivamente na fonte, à alíquota de 35%, o
pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas quando não for comprovada a sua
causa ou a operação a que se refere.
Fl. 5868
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.139 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720931/2020-12
7
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2015
MULTA DE OFÍCIO.
A multa de 75% é resultante de lançamento de ofício, decorrente de
descumprimento de obrigação tributária principal. É aplicável o artigo 44, inciso I
da Lei no 9.430, de 1996.
INTIMAÇÃO. DOMICÍLIO DO SUJEITO PASSIVO. ENDEREÇO DIVERSO.
IMPOSSIBILIDADE.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo, conforme Súmula Vinculante do Carf no 110.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

O relator analisou os argumentos e documentos apresentados pela empresa em
relação aos valores lançados. Ao final, houve exclusão de parte substancial do lançamento em face
da comprovação documental apresentada pela defesa.
No entanto, os julgadores mantiveram o lançamento em relação à alegação e
omissão de receitas sobre valores recebidos que foram contabilizados como adiantamento de
clientes.

Ciente da decisão de primeira instância em 11/02/2021 (e-fls. 5407), o ora
Recorrente apresenta Recurso Voluntário em 12/03/2021 (e-fls. 5409) com razões de fato e de
direito que serão desenvolvidas no voto.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro RAFAEL ZEDRAL, Relator
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário. Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros
requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
Fl. 5869
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.139 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720931/2020-12
8
A autoridade fiscal iniciou procedimento de fiscalização do qual resultou a lavratura
de três autos de infração, envolvendo temas como não cumprimento ao PPB em produtos
produzidos na Zona Franca de Manaus, omissão de receitas em divergência de estoques e em
adiantamento de clientes (PAF 10283-720.932/2020-59).
No presente caso, trata-se de um lançamento de IRRF com alíquota de 35% sobre
pagamentos realizados pela recorrente, os quais foram considerados pelo Fisco como pagamentos
sem causa. Tanto nos autos atuais quanto no PAF 10283-720.932/2020-59, a autoridade fiscal
empregou o mesmo texto do auto de infração para fundamentar seu lançamento. A distinção
entre os processos reside no fato de que cada auto de infração é respaldado por parágrafos
diferentes do mesmo texto.
No PAF 10283-720.932/2020-59, a alegação de omissão de receita começa no
parágrafo 20 (disponível nas e-fls. 3678). O lançamento em discussão se inicia na página seguinte
(e-fls. 3679) e é fundamentado apenas pelos parágrafos 23 e 24, os quais foram transcritos abaixo.
Destaco a conclusão da autoridade fiscal, que indicou a configuração do pagamento sem causa
devido à ausência de contrato de adiantamento a fornecedores (sem destaques no original):

“Do pagamento sem causa - IRRF
23) No mesmo TIFI 3, lavrado em 09/11/2019, no item 4, foram solicitados os
contratos de adiantamento a fornecedores, tendo em vista os lançamentos a
débito na conta 1.01.03.02.01 – FORNECEDORES DIVERSOS, e a crédito na conta
1.01.01.02.01 – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – 4713/003182-3. Da mesma forma
que respondeu ao item 2, discorrido acima, o contribuinte também alegou não
haver contrato para tal saída de recursos.
24) Sendo assim, resta configurado o pagamento sem causa, que enseja no
lançamento do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF. Os valores considerados
como pagamento sem causa, encontram-se destacados nas planilhas
denominadas “Adiantamento a fornecedores”, assim como a composição das
bases de cálculo encontram-se devidamente demonstradas no corpo do
respectivo auto de infração.”

O Recurso Voluntário do PAF 10283-720.932/2020-59 foi julgado em setembro
passado, e sob nossa relatoria, a turma decidiu por unanimidade acolher o apelo da contribuinte.
Naquele caso, a autoridade fiscal alegou haver omissão de receitas unicamente pela
falta de um contrato assinado que respaldasse os adiantamentos recebidos de clientes e
depositados na conta bancária da empresa.
De maneira semelhante, na situação atual, a autoridade fiscal indicou pagamentos
sem causa referentes aos valores pagos a fornecedores, baseando essa conclusão na ausência de
contrato formal que justificasse os adiantamentos. No final do parágrafo 23, o Fisco faz uma
Fl. 5870
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.139 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720931/2020-12
9
referência indireta ao PAF 10283-720.932/2020-59, mencionando: “Da mesma forma que
respondeu ao item 2, discorrido acima”, onde o “item 2” se relaciona com os adiantamentos a
clientes abordados naquele processo.
A autoridade fiscal, ao aplicar a mesma lógica, concluiu que todos os valores
lançados na conta de adiantamento a fornecedores eram considerados sem causa, exclusivamente
pelo fato de não haver um contrato formal para esses pagamentos.
As semelhanças com o PAF 10283-720.932/2020-59 vão além, pois também
encontramos aqui uma fundamentação que se baseia apenas em dois parágrafos, sem qualquer
análise das contas bancárias, contratos ou notas fiscais que envolvem as relações comerciais entre
a recorrente e seus fornecedores. Todo esse trabalho foi, como no caso anterior, realizado
unicamente pela defesa.
E neste ponto que entendo que os julgadores da DRJ, com a devida vênia,
prosseguiram no debate do tema além do necessário para elucidar a lide. É fato que a defesa foi
bem zelosa e apresentou diversos documentos com detalhamento de diversas operações
comerciais realizadas, mas entendo que toda a documentação apresentada pela recorrente, ainda
que incompleta, serve (ou deveria servir) apenas para afastar o único fundamento do lançamento
que é a inexistência de contrato formal escrito para operações de adiantamento à fornecedores.
Aliás, a questão poderia ter sido resolvida na primeira instância pela leitura do
parágrafo V.1.1 da impugnação, que abaixo transcrevo como minhas razões de decidir:
“V.1.1 – DA DESNECESSIDADE DE FORMA ESPECIAL PARA CELEBRAÇÃO DE
CONTRATO DE COMPRA E VENDA
Ora, é fundamental pontuar que a relação negocial existente entre contratante e
contratado, não necessariamente poderá ser firmada por meio de um contrato
típico formal, conforme desejado pela autoridade fiscal.
Com efeito, de acordo com o Código Civil, o contrato pode ser entendido como
negócio bilateral, ou plurilateral, que sujeita as partes à observância de conduta
idônea à satisfação dos interesses de que regulam, visando criar, modificar,
resguardar, transmitir ou extinguir relações jurídicas.
Ainda de acordo com as disposições do Código Civil, para ser considerado válido, o
contrato deve possuir: (i) a declaração da vontade, que pode ser expressa na lei
ou tacitamente (manifestação da vontade); (ii) proposta; e (iii) aceitação.
Nada obstante, salvo quando expressamente determinado pela Lei, a validade da
declaração de vontade não depende de forma especial, conforme disposto no art.
107 do Código Civil, in verbis:
Art. 107. A validade da declaração de vontade não dependerá de
forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir.
[grifos e destaques nossos]
Fl. 5871
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.139 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720931/2020-12
10

Assim, para aferição de validade no negócio jurídico, quando a lei não exigir forma
específica, bastará a verificação dos requisitos previstos no art. 104 do CC, ipsis
litteris:
Art. 104. A validade do negócio jurídico requer:
I - agente capaz;
II - objeto lícito, possível, determinado ou determinável;
III - forma prescrita ou não defesa em lei.
Neste cenário, é possível concluir, de forma indubitável, que o ordenamento
jurídico pátrio permite a possibilidade de formalização de contratos não solenes
ou informais, notadamente, quando há ausência de disposição legal específica, de
modo que podem ser formalizados contratos de formas mais simples. A título de
exemplo, cite-se os contratos de compra e venda, onde a legislação não
determina uma forma especial para sua celebração, vejamos o artigo 481 do
Código Civil, in verbis:
Art. 481. Pelo contrato de compra e venda, um dos contratantes se
obriga a transferir o domínio de certa coisa, e o outro, a pagar-lhe
certo preço em dinheiro.”

O relator do Acórdão em questão, ao proceder com a análise das provas juntadas
pela recorrente, acabou, mesmo que não intencionalmente, por conduzir um procedimento de
fiscalização. Isso ocorreu porque o relator desviou-se da questão unicamente de Direito colocada
nos autos, que é a exigência formal de um contrato escrito para realização de adiantamento a
fornecedores. Em vez disso, o foco recaiu sobre a veracidade e adequação dos documentos
fornecidos, determinando se os pagamentos eram ou não justificáveis.
Cito o exemplo do caso dos pagamentos realizados à INFOCOM (E-FLS. 5366). O
relator considerou os pagamentos justificáveis (ou com causa), mas assim concluiu analisando a
relação comercial das empresas por meio da análise do contrato de aluguel, o que sequer foi
mencionado pela autoridade fiscal:
“41. Analisando a composição do lançamento do dia 05/05/2015, acima
detalhado pela contribuinte e verificando os documentos apresentados
constatamos que os pagamentos à INFOCOM não possuem nota fiscal entregue
pela contribuinte (Doc 10). Foi apresentado o 1o, 2o e 3o aditamentos ao contrato
de locação com a INFOCOM (Doc 20). No 2o aditamento consta que o valor do
aluguel é de R$ 68.245,75 e o valor da taxa de manutenção das áreas comuns é de
R$ 7.658,25. Portanto, considero comprovados esses valores pagos à INFOCOM.”
E sobre um valor pago a uma empresa (R$ 458.954,53) à título de repasse de
tributos, assim pronunciou:
Fl. 5872
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.139 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720931/2020-12
11
45. Apresenta também a contribuinte o boleto de pagamento à AGILITY B L
INTERNACIONAL S/A (CNPJ no 57.067.928/0001-00), no valor de R$ 458.954,53:
[...]

46. Em consulta ao sistema SIEF Documentos de Arrecadação foi possível
confirmar o recolhimento dos DARFs na data de 22/10/2015, como cópias
dos DARFs acima. Dessa forma, apesar de contabilizado de forra errada na
conta de fornecedores, é possível aceitar a comprovação apresentada pela
contribuinte. “ Grifei.

E aqui há um ponto importante, como destaquei no excerto acima: há valores
lançados incorretamente pela recorrente na conta “ADIANTAMENTO À FORNECEDORES”, como foi
apontado pelo relator.
Portanto, há mais um motivo para o provimento do Recurso da recorrente, pois
além de ter sido fundamentado unicamente na inexistência de contrato formal para justificar
valores pagos em adiantamento à fornecedores, os valores lançados nesta conta possuem erros, e
tal como no caso do valor de R$ 458.954,53, sequer se trata de adiantamento à fornecedores.
É por todos estes motivos que proponho que seja dado provimento ao Recurso
Voluntário, cancelando integralmente o auto de infração.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-
lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – relator.

Fl. 5873
DF CARF MF
Original